Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jefferson Vieira de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por seu genitor - Braz Alberto de Oliveira -, dentre outras medidas, (i) indeferira o pedido de apuração de haveres da sociedade Auto Center Fórmula Ltda.; (ii) determinara que o agravante apresente os nomes e endereços dos inquilinos dos imóveis de titularidade do extinto e da viúva meeira, e, alfim, (iii) autorizara a realização de pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo de bens, ativos financeiros e declaração de imposto de renda em nome do falecido, da viúva meeira e da sociedade empresária individualizada. Segundo o provimento guerreado, a apuração de haveres sociais é matéria de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, afigurando-se cabível, perante o Juízo sucessório, apenas a partilha das cotas sociais em razão do óbito dum sócio. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do inventário, e, alfim, a parcial desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) determinada a realização de perícia, nomeando-se perito para apuração dos haveres da sociedade empresária que integra o patrimônio do espólio; (ii) determinada a intimação da inventariante para apresentar os nomes e endereços dos inquilinos, necessário à prestação de contas dos aluguéis recebidos pela viúva meeira e informar acerca da existência de outros bens em seu nome, da sociedade empresária nomeada ou do falecido. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, esclarecera que, diante do falecimento do seu genitor, Sr. Braz Alberto de Oliveira, a viúva meeira, Sra. Wanda Irma Vieira de Oliveira, sua mãe, juntamente com seus irmãos bilaterais Geison Vieira de Oliveira e Girlane Vieira de Oliveira, ajuizaram ação de inventário tendo por objeto a partilha dos bens deixados pelo extinto, restando a viúva nomeada inventariante. Informara que o falecido e sua esposa eram sócios da sociedade empresária Auto Center Fórmula Ltda., de onde provinham os rendimentos do casal, que utilizaram na construção do patrimônio familiar composto pela própria empresa e por diversos imóveis comerciais e residenciais. Defendera que a inventariante omitira, nas primeiras declarações que formulara, os rendimentos que obtém com a locação dos imóveis integrantes do monte partilhável, deixando de indicar a existência de patrimônio em nome exclusivo da viúva meeira e do casal e de reclamações trabalhistas. Mencionara que, diante dessa omissão, postulara ao Juízo sucessório que a inventariante prestasse esclarecimentos e juntasse documentos positivando o valor dos aluguéis provenientes dos imóveis que integram o monte partilhável e a movimentação das contas sociais, o que fora indeferido pelo provimento guerreado. Sustentara que, conquanto a apuração de haveres da sociedade empresária seja matéria atribuída à competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, em consonância com a regra albergada nos artigos 620, §1o, e 630 do Código de Processo Civil, afigura-se possível a apuração de haveres no bojo da ação de inventário, inclusive mediante a realização de prova pericial. Destacara que, nesse contexto, o Juízo sucessório, em cumprimento às disposições legais, deve nomear perito oficial para apuração dos haveres da sociedade empresária que integra o patrimônio do espólio. Observara, outrossim, que sobeja cabível debitar à inventariante o dever de apresentar os nomes e os endereços dos inquilinos dos imóveis objeto da partilha, na forma disposta pelo artigo 618, inciso VII, do estatuto processual. Assinalara que não ressoa correto debitar ao herdeiro que não se encontra na administração dos bens do espólio a obrigação de positivar os contratos de locação firmados pelo extinto, pois impossível o cumprimento dessa incumbência, que, consoante sustentara, deve ser realizada pela inventariante que administra o patrimônio imobiliário. Pontuara, demais disso, que, conquanto o Juízo sucessório tenha determinado a realização de pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo destinadas à apuração de bens, ativos financeiros e declaração de imposto de renda em nome do falecido, da viúva meeira e sociedade empresária individualizada, a inventariante deve ser intimada para positivar essas informações, tendo em vista a possibilidade de existência de bens que não sejam alcançados pelas pesquisas dos sistemas conveniados ao Juízo, como, por exemplo, imóveis irregulares. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jefferson Vieira de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por seu genitor - Braz Alberto de Oliveira -, dentre outras medidas, (i) indeferira o pedido de apuração de haveres da sociedade Auto Center Fórmula Ltda.; (ii) determinara que o agravante apresente os nomes e endereços dos inquilinos dos imóveis de titularidade do extinto e da viúva meeira, e, alfim, (iii) autorizara a realização de pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo de bens, ativos financeiros e declaração de imposto de renda em nome do falecido, da viúva meeira e da sociedade empresária individualizada. Segundo o provimento guerreado, a apuração de haveres sociais é matéria de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, afigurando-se cabível, perante o Juízo sucessório, apenas a partilha das cotas sociais em razão do óbito dum sócio. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do inventário, e, alfim, a parcial desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) determinada a realização de perícia, nomeando-se perito para apuração dos haveres da sociedade empresária que integra o patrimônio do espólio; (ii) determinada a intimação da inventariante para apresentar os nomes e endereços dos inquilinos, necessário à prestação de contas dos aluguéis recebidos pela viúva meeira e informar acerca da existência de outros bens em seu nome, da sociedade empresária nomeada ou do falecido. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de, em sede da ação de inventário, determinar-se a apuração de haveres de sociedade empresária da qual o extinto era sócio, e, outrossim, da possibilidade de se debitar à inventariante a obrigação de apresentar os nomes e endereços dos locatários dos imóveis integrantes do monte partilhável, necessários à prestação de contas dos aluguéis recebidos pela viúva meeira, e, ademais, de esclarecer a existência de outros bens em seu nome, da sociedade empresária nomeada ou do falecido. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar as arguições e o pedido de liminar formulado, sendo indispensável o alinhamento dos atos precedentes de molde a ser contextualizado o inconformismo veiculado pelo agravante. Destarte, Wanda Irma Vieira de Oliveira, Geison Vieira de Oliveira e Girlaine Vieira de Oliveira Salomão, genitora e irmãos do agravante, ajuizaram ação de inventário dos bens deixados por Braz Alberto de Oliveira, respectivamente, esposo e genitor dos derradeiros nomeados e do agravante. O inventariado e a viúva meeira eram casados pelo regime de comunhão universal de bens, tendo a viúva meeira sido nomeada inventariante, vindo a prestar as primeiras declarações. O agravante insurgira-se contra as primeiras manifestações, aduzindo, dentre outras matérias, que o extinto, juntamente com a viúva, sua genitora, eram sócios administradores da sociedade empresária Auto Center Fórmula Ltda., da qual retiravam seus rendimentos. Nesse contexto, postulara o agravante a apuração dos haveres sociais para que possa aferir se a empresa deve ser extinta ou se se afigura cabível apenas sua dissolução parcial, destinando-se ao herdeiro o valor correspondente às cotas sociais do genitor falecido. Essa é a apreensão que se extrai do pedido formulado pelo agravante abaixo reproduzido, in verbis[1]: “(...) Nas primeiras declarações assim como nos documentos juntados, consta a informação sobre a existência, entre os bens do espólio, da empresa AUTO CENTER FÓRMULA LTDA, sociedade empresária limitada, com quadro societário composto pela viúva meeira e inventariante e pelo autor da herança, inscrita no CNPJ sob o n.o 37.99.119/0001-68, a qual, com base na petição apresentada e afirmações da inventariante, está em plena atividade, tendo sido constituída em 1993, conforme Contrato Social arquivado no Registro do Comércio, ID 120493386, e vem sendo administrada pela inventariante nomeada desde a abertura da sucessão, assim como todo patrimônio familiar, de acordo com o que a mesma afirmou em suas declarações. Esta empresa, conforme é do conhecimento da viúva meeira e de todos os herdeiros sempre produziu resultados positivos e foi a partir destes ganhos que todo o patrimônio familiar foi conquistado. Simplesmente fechá-la, que goza de prestígio e reconhecimento no mercado local é gerar prejuízo para o espólio. A mesma poderá continuar suas atividades ou mesmo ser alienada, trazendo vantagens econômicas para todos. Os artigos 614 e 618 do CPC determinam a necessidade de prestação de contas pelo administrador provisório/inventariante, assim como define a diligência e obrigações dos mesmos, em relação ao espólio, nos seguintes termos: (...) De outra banda, o códex processual, nos artigos 620, § 1o, II e 630, dispõe que, sendo o autor da herança sócio de sociedade que não a anônima o Juiz determinará a apuração dos haveres da empresa, por intermédio de perito nomeado, in verbis: (...) Além das disposições legais mencionadas, no contrato social da sociedade empresária existente, juntado no ID 120493373 constam, em suas cláusulas 9a e 13 a obrigatoriedade de manutenção de contabilidade regular, com a elaboração anual do inventário, do balanço patrimonial e do balanço econômico, além da necessidade de apuração dos haveres sociais na hipótese de falecimento de sócio, obrigação esta também prevista no artigo 1.065 do Código Civil. (...) Tudo posto e esclarecido, o herdeiro JEFERSON VIEIRA DE OLIVEIRA, em síntese, declara e requer: 07) Requer a prestação de contas de todos os aluguéis recebidos desde a morte do autor da herança, relativos aos imóveis em nome do mesmo, da empresa AUTO CENTER FÓRMULA LTDA, CNPJ n.o 37.979.119/0001-68 e da viúva meeira, se houver, juntando cópia dos contratos de locação e depositando os valores em conta à disposição do Juízo desde a data da abertura da sucessão e até o final deste processo; 08) Requer prestação de contas dos resultados e da movimentação comercial da empresa cujo falecido manteve em sociedade com a inventariante, juntando aos autos as demonstrações contábeis e financeiras dos dois últimos exercícios, os balancetes contábeis mensais desde janeiro de 2022, os livros diário e razão, bem como a manutenção da prestação de contas mensal, com o recolhimento de eventuais sobras em conta do Juízo e também a disponibilização dos registros contábeis e documentação de suporte dos lançamentos para inspeção periódica pelo peticionante; 09) A juntada dos extratos bancários da empresa, da viúva meeira e do autor da herança, referente ao período de 06 (seis) meses anteriores ao óbito, para verificação da movimentação ocorrida e, em caso de não cumprimento da obrigação, a obtenção dos documentos pelo Juízo, com a utilização dos sistemas à sua disposição; 10) A apuração dos haveres da empresa AUTO CENTER FÓRMULA LTDA, CNPJ n.o 37.979.119/0001-68, existentes na data do óbito, através de perito oficial nomeado pelo Juízo, conforme dispõe os artigos 620 e 630 do CPC, com a posterior oportunidade de indicação de assistente técnico e oferecimento de quesitos pelas partes; (...) 14) Que a viúva meeira e os outros herdeiros se manifestem sobre o interesse na continuidade do funcionamento da empresa ou sua alienação, mantendo o negócio aberto, para evitar prejuízos ao espólio.” De acordo com o formulado, o objeto do pleito deduzido pelo agravante consiste na determinação de que a inventariante preste contas referentes à administração da empresa, de forma a viabilizar a aferição do valor das cotas sociais a que tem direito em função da partilha decorrente do falecimento do genitor, sócio da empresa nomeada. Essa pretensão, a toda evidência, não pode ser realizada no bojo da ação de inventário, demandando, se o caso, o aviamento de ação autônoma de exigir contas e/ou liquidação de haveres em razão da extinção parcial da empresa em razão do óbito dum sócio. O que é relevante, no caso, é a inviabilidade de, no ambiente do processo sucessório, se dispor sobre a gestão da empresa ou liquidação de haveres, pois a partilha deverá ficar adstrita, no ambiente do inventário, ao partilhamento das cotas sociais. Como comezinho, o processo de inventário deve reunir todos os bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, encaminhando o ativo apurado a partilha, liquidadas as eventuais obrigações passivas da responsabilidade do espólio. A particularidade, no caso, é que o inventariado era sócio de sociedade empresarial, e o inventário, portanto, deve compreender as cotas que lhe pertenciam, o que demanda a apreensão do que dispõe o respectivo contrato social e como deverá ser encaminhada a transmissão das cotas até o limite do que é compreendido no ambiente do processo sucessório. É que o contrato social poderá prever que as cotas sociais pertencentes ao autor da herança serão transferidas aos herdeiros, ou seja, os herdeiros ingressarão na sociedade empresária como sócios. Outrossim, o contrato social pode prever que as cotas sociais do falecido serão redistribuídas entre os sócios sobreviventes, cabendo aos sócios apenas o equivalente à avaliação das cotas. Caso o contrato social afaste a possibilidade de os herdeiros ingressarem na sociedade, o termo será tratado em contrato pela denominada cláusula mortis, responsável por regulamentar a forma e o prazo de recebimento da quantia referente às cotas sociais em favor do espólio. Se, contudo, o contrato social for omisso, terá aplicação a regra albergada no artigo 1.028 do Código Civil, que versa acerca da liquidação das cotas sociais, mediante o pagamento do valor apurado em favor dos herdeiros que não ingressam nos quadros sociais. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato dispuser diferentemente; II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.” Já o artigo 1.031 do estatuto civil prevê que a liquidação das cotas do extinto em favor dos herdeiros deve ser realizada com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e paga aos sucessores em dinheiro, no prazo de 90 (noventa) dias, confira-se: “Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. §1o O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. §2o A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.” No caso, consoante dispõe o contrato social da empresa da qual o falecido era sócio, na hipótese de óbito ou interdição de qualquer dos sócios, a consecução das atividades da sociedade permanecerá, passando a ser, desde então, atribuída aos herdeiros e sucessores, e, diante de eventual desinteresse destes ou do sócio remanescente, o montante correspondente aos correlatos haveres será apurado e liquidado com lastro na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução. É o que se infere da textualidade da cláusula décima terceira inserta na “Nona Alteração contratual c/ Consolidação” coligida aos autos, verbis: “(...) CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. (...)”[2] A par dessa apreensão, consoante pontuado, a pretensão deduzida pelo agravante permite a ilação de que, na condição de herdeiro, não possui interesse em prosseguir com as atividades da sociedade, uma vez que postulara a apuração dos haveres sociais de molde a viabilizar a aferição se a empresa deve ser extinta ou se se afigura cabível apenas sua dissolução parcial, destinando-se-lhe o valor correspondente às cotas sociais do genitor falecido. Sob essa realidade, encerrando o postulado efetivo pedido de liquidação de haveres, consoante a literalidade da postulação realizada, necessária, segundo sustentara, à perquirição da destinação a ser conferida à sociedade, e não pedido de mera partilha das cotas na forma do contrato social, inviável sua realização no bojo da ação de inventário. É que essa apuração, que não sobeja passível de resolução via de simples instauração de incidente, sobrexcede a compreensão do inventário, cuja ritualística não comporta deliberação desse jaez. Esse, aliás, o entendimento sufragado pela doutrina mais abalizada, que, ao se debruçar sobre a viabilidade de apuração de haveres em ações do espólio, preleciona que, “No juízo do inventário ocorre a liquidação do estabelecimento comercial de comerciante em nome individual, mas, em se tratando de sociedade, tanto a dissolução como a mera apuração de haveres devem ser feitas no juízo competente, de acordo com a lei pertinente”[3]. Ou seja, conforme pontuado, no ambiente do processo sucessório haverá apenas disposição sobre as cotas legadas pelo falecido e sobre a continuidade da empresa, o mais deve ser resolvido em ambiente diverso. Idêntico é o posicionamento perfilhado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende do aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE SUCESSÕES E JUÍZO DA VARA CÍVEL. INVENTÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. APURAÇÃO DE HAVERES. ARTS. 984 E 993, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. "Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário" ( REsp n. 450.951/DF). 2. Questões de alta indagação, por exigirem extensa dilação probatória, extrapolam a cognição do juízo do inventário, para onde devem ser remetidos apenas os resultados da apuração definitiva dos haveres. Interpretação dos arts. 984 e 993, parágrafo único, II, do CPC. 3. É no juízo cível que haverá lugar para a dissolução parcial das sociedades limitadas e consequente apuração de haveres do de cujus, visto que, nessa via ordinária, deve ser esmiuçado, caso a caso, o alcance dos direitos e obrigações das partes interessadas - os quotistas e as próprias sociedades limitadas, indiferentes ao desate do processo de inventário. 4. Cabe ao juízo do inventário a atribuição jurisdicional de descrever o saldo advindo com a liquidação das sociedades comerciais e dar à herança a devida partilha, não comportando seu limitado procedimento questões mais complexas que não aquelas voltadas para o levantamento, descrição e liquidação do espólio. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1459192 CE 2013/0399388-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2015) Confira-se, por oportuno, ademais, o entendimento esposado pelos tribunais estaduais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A APURAÇÃO DE HAVERES DAS QUOTAS SOCIETÁRIAS DA EMPRESA EM QUE O DE CUJUS ERA SÓCIO OCORRA EM AUTOS APARTADOS. INSURGÊNCIA DA VIÚVA MEEIRA. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E PRECLUSÃO PRO JUDIATO AFASTADAS. DECISÃO QUE ANALISOU AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES NÃO POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÕES SOBRE MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. INTELIGÊNCIA ART. 672, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 12a C. Cível - 0016510-38.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EDUARDO NOVACKI - J. 01.09.2021)” (TJ-PR - AI: 00165103820218160000 Curitiba 0016510-38.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Eduardo Novacki, Data de Julgamento: 01/09/2021, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÓCIOS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. DIVERSOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES. RETIFICAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DO INVENTÁRIO. SUBMISSÃO DO TEMA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DO ESTEIO PROBATÓRIO SER UTILIZADO EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O inventário constitui procedimento apto para a apuração do patrimônio do de cujus, o pagamento de eventuais credores e a divisão dos bens restantes entre os sucessores. 2. Há de se averiguar a possibilidade de o patrimônio pessoal da falecida, responder pelos débitos da sociedade da qual detinha quase a totalidade das cotas e estabelecida sob a denominação limitada da sociedade empresária. 3. É de competência do Juízo do inventário proceder à partilha das cotas sociais entre as herdeiras, se assim desejem, todavia eventuais dívidas de sociedade limitada não se confundem com o patrimônio pessoal amealhado pela pessoa falecida, por serem pessoas diversas. 3. A necessidade de separação do acervo patrimonial entre a pessoa do sócio e a sociedade empresária, véu descortinado apenas em situações específicas, inocorrentes na espécie. 4. A apuração de haveres prevista no inciso IIdo § 1o do artigo 620 do Código de Processo Civil não tem o condão de reverter a previsão legal no sentido de que os bens deixados pelo falecido respondem pelos seus débitos de natureza pessoal, ficando para os sucessores eventual remanescente. 5. A discussão entre herdeiros da falecida, sobretudo acerca de eventual apuração de haveres, débitos e destino dos equipamentos de sociedade empresária encontra-se à margem do inventário, pois, nos termos do artigo 612 do CPC, a necessidade de maior dilação probatória exige o encaminhamento da controvérsia para as vias ordinárias. 6. A apuração de haveres é matéria que deve ser regida pelas normas do direito empresarial e em vara especializada, de modo a garantir a produção de provas que aqui não seriam admitidas, inclusive porque os sócios remanescentes das empresas sequer se manifestaram acerca da perícia contábil realizada, o que ofenderia seu direito à ampla defesa, notadamente diante das consequências financeiras e patrimoniais que o procedimento de apuração de haveres pode ensejar. 7. Recurso não provido.” (TJ-DF 07129578820218070000 DF 0712957-88.2021.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 22/07/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) “INVENTÁRIO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. REALIZAÇÃO DE BALANÇO GERAL PARA APURAÇÃO DE HAVERES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL O FALECIDO ERA SÓCIO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Descabe no âmbito do inventário pretender seja determinada a realização de balanço geral para apuração de haveres da sociedade empresária da qual o falecido era sócio. 2. Pendente controvérsia, por pequena que seja, a demandar produção de prova e amplo contraditório, imperiosa a remessa da questão às vias ordinárias. Inteligência do art. 612 do NCPC. Recurso desprovido. ( Agravo de Instrumento No 70077299352, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/10/2018).” (TJ-RS - AI: 70077299352 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 31/10/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018) Destarte, conquanto viável, de conformidade com a legislação de regência, a doutrina e a jurisprudência correlatas, a sucessão quanto à titularidade das cotas no processo de inventário, a hipótese delineada no feito subjacente não se amolda a essa previsão. Conforme assinalado, a postulação realizada pelo agravante demanda a aferição do patrimônio social do extinto a ser destinado aos herdeiros, devendo ser apurado o patrimônio líquido da empresa, medida que não prescinde de prova técnica de natureza contábil, tornando inviável que a matéria seja tratada no bojo da ação de inventário por se tratar de questão de alta indagação. Aliada à complexidade da matéria, o processo sucessório não é o ambiente processual apropriado para elucidação de questões societárias que exorbitam os limites estreitos da sucessão causa mortis, não assistindo ao juízo sucessório, em verdade, sequer competência para dispor sobre a matéria. Registre-se que não se olvida o prefixado nos artigos 620, §1o, e 630 do Código de Processo Civil[4], os quais autorizam a apreensão de que a apuração dos haveres sociais pode ser realizada pelo Juízo sucessório. A despeito dessa previsão legal, o que sobeja é que o dissenso, no caso, dispõe sobre a destinação da empresa e, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, as questões do inventário que dependerem de outras provas devem ser enviadas às vias ordinárias, in verbis: “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” Por esta razão, a apuração de haveres da sociedade empresária individualizada deverá ser objeto de ação autônoma, vislumbrando-se a necessidade de remeter o feito às vias ordinárias. Assim, a questão se enquadra no conceito de alta indagação, de modo a impor a remessa às vias ordinárias, pois “questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612)” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.359.060, Rela p/ ac. Mina Maria Isabel Gallotti, DJ de 1o/8/2018) Nesse sentido, confira o ensinamento de Eduardo Cambi[5] : “Ainda sobre o valor dos bens, o § 1° do art. 620 preceitua que o juiz determinará que se proceda ‘ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual’ (inc. I), ou ‘à apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima’ (inc. II). Tais disposições devem ser conciliadas com o art. 612, já examinado. Ou seja, apresentado o balanço ou indicados os haveres, diante da existência de controvérsia entre os sucessores, exigir-se-á a produção de prova, provocando a remessa da discussão para as vias ordinárias. Em havendo litígio, é completamente inviável se pretender apurar os haveres no bojo do inventário. Basta lembrar que o dissenso necessariamente incluirá, além dos sucessores, a sociedade que é quem, efetivamente, deve promover o pagamento dos haveres. Nessa situação, ou o espólio (antes de ultimada a partilha) ou os sucessores deverão promover a ação de ‘dissolução de sociedade’, para a apuração dos haveres, assunto que foi estudado em capítulo próprio, ao qual se faz remissão.” Em suma, a pretensão formulada pelo agravante deve ser formulada em sede própria, adequada à aferição do valor das cotas segundo o aposto no contrato na data do falecimento do inventariado. De outra parte, na insurgência que formulara o agravante contra as primeiras declarações prestadas pela inventariante, informara que fora omitido patrimônio. Pontuara, ainda, que os imóveis integrantes do espólio estão alugados e produzindo frutos civis, devendo ser debitada à viúva meeira a obrigação de apresentar os nomes e endereços dos inquilinos, necessário à prestação de contas dos aluguéis recebidos pela viúva meeira, e esclarecer a existência de outros bens em seu nome, da sociedade empresária nomeada e do falecido. Confira-se, por oportuno, o pedido formulado pelo agravante quanto a esse específico ponto[6]: “Dos fatos apresentados pela inventariante em suas primeiras declarações cabe destacar que a mesma era casada com o autor da herança pelo regime da comunhão universal de bens, desde 21/11/1975, como afirmado no segundo parágrafo da exordial e comprovado pela certidão de casamento juntada no ID 120493373. Tendo em vista que neste regime todo o patrimônio existente, anterior, presente e futuro, se comunicam para todos os fins, inclusive sucessório, é necessário a juntada dos documentos e prestadas as informações sobre o patrimônio existente em nome da viúva meeira, especialmente saldos bancários, aplicações, investimentos, veículos e imóveis, o que não foi feito até o presente momento. (...) Nos bens integrantes do espólio estão relacionados 09 (nove) imóveis edificados, dentre outros, sendo que a empresa existente funciona em um deles, descrito como ‘imóvel 05’ nas primeiras declarações. Os demais, conforme o herdeiro peticionante sabe, estão alugados e esta situação foi omitida, assim como sobre os frutos produzidos. (...) Tudo posto e esclarecido, o herdeiro JEFERSON VIEIRA DE OLIVEIRA, em síntese, declara e requer: (...) 05) Que a inventariante informe sobre a existência de outros bens em seu nome, tendo em vista o regime de casamento que vigorou entre a mesma e o autor da herança, juntando aos autos, além dos documentos de propriedade dos mesmos, se existirem, sua declaração de ajuste anual do imposto de renda dos exercícios de 2021 e 2022 assim como informe as contas bancárias que possui ou possuía, juntando os respectivos extratos; (...) 07) Requer a prestação de contas de todos os aluguéis recebidos desde a morte do autor da herança, relativos aos imóveis em nome do mesmo, da empresa AUTO CENTER FÓRMULA LTDA, CNPJ n.o 37.979.119/0001-68 e da viúva meeira, se houver, juntando cópia dos contratos de locação e depositando os valores em conta à disposição do Juízo desde a data da abertura da sucessão e até o final deste processo; (...)” Quanto ao tópico, a decisão arrostada determinara que o agravante apresente os nomes e endereços dos inquilinos dos imóveis de titularidade do extinto e da viúva meeira, e, alfim, autorizara a realização de pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo de bens, ativos financeiros e declaração de imposto de renda em nome do falecido, da viúva meeira e sociedade empresária individualizada. Confira-se[7]: “(...) Determino também ao herdeiro Jeferson, no prazo de 20 dias: - apresentação dos nomes e endereços dos inquilinos, se o caso, para fins de intimação para esclarecimento acerca dos contratos de locação; (...) Determino ainda à Secretaria as seguintes providências: (...) - pesquisa de bens, ativos financeiros e declarações de imposto de renda em nome do falecido, da viúva meeira e da empresa AUTO CENTER FÓRMULA LTDA, CNPJ n. 37.979.119/0001-68, nos sistemas disponíveis neste Tribunal de Justiça. Intimem-se.” No tocante à apresentação dos nomes dos inquilinos necessários aos esclarecimentos acerca dos contratos de locação de imóveis que integram o espólio, fica patente que essa obrigação está afetada à inventariante, porquanto é quem administra os bens do espólio, não possuindo o agravante as informações acerca dos contratos de locação firmados pelo extinto. Destarte, agindo a inventariante como administradora do espólio, está-lhe debitada a obrigação de aplicar toda sua diligência habitual na gestão do patrimônio do extinto, consoante dispõe textualmente o artigo 614, do estatuto processual vigente, aplicável por analogia à hipótese, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.” Contudo, conquanto esteja a obrigação afetada à inventariante, o agravante poderá safar-se do encargo que lhe fora endereçado reportando os bens dos quais tem conhecimento ou, em contrapartida, reportando, se o caso, que, além dos indicados, desconhece a subsistência de patrimônio diverso, aguardando a ultimação da diligência determinada. Portanto, não está o que postulara visando safar-se da imputação revestido de legítimo interesse, e, ademais, depõe contra sua própria posição, pois visa incrementar o processo sucessório com os bens que não teriam sido até então colacionados. O inconformismo que formulara, também quanto a esse ponto, carece, pois, de plausibilidade e sustentação. Alfim, no concernente à possibilidade de se debitar à inventariante a obrigação de esclarecer a existência de outros bens em seu nome, da sociedade empresária nomeada ou do falecido, a diligência determinada pelo juiz da sucessão supre o demandado. A inventariante, como encargo elementar inerente ao múnus, deve informar todos os bens que integram o espólio, agindo com lealdade. Contudo, defronte as dúvidas surgidas sobre o acervo a ser inventariado, a averiguação da subsistência de eventuais bens móveis e imóveis sujeitos a registro já fora determinada, conforme a decisão por derradeiro reproduzida, sendo as diligências hábeis a viabilizarem a apreensão de eventual patrimônio ainda não arrolado, inclusive em nome da inventariante e da empresa da qual o falecido era sócio. Descabida, nesse momento, a imputação de obrigação similar endereçada à inventariante. Não há fatos que permitam a apreensão de que esteja ela ocultando patrimônio do extinto ou em seu nome, tendo em vista que sequer apontara o agravante quais seriam esses bens, cingindo-se a formular alegações genéricas desprovidas de lastro material. Assim é que a pesquisa determinada pelo Juízo sucessório nos sistemas conveniados positivará o patrimônio formal do extinto, tornando a medida demandada pelo agravante inócua, ao menos nesse momento. Caso haja imóveis desprovidos de registro de titularidade do falecido, da meeira ou da empresa, poderá o agravante positivar esse fato e postular sua inclusão na partilha ou na sobrepartilha, dependendo do momento em que descobrir a existência desse patrimônio. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado. Proceda a Secretaria, outrossim, as anotações e retificações no tocante à composição passiva do recurso, inscrevendo nos assentamentos, inclusive, os patronos da inventariante e dos demais herdeiros. Acudida essa providência e expedida aludida diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 139466886 (fls. 215/224) - ação principal. [2] - ID Num. 120493386, p. 08 (fl. 35). [3] - PACHECO, José da S. Inventários e Partilhas - Na sucessão Legítima e Testamentária, 20a edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018. Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530977436/epubcfi/6/48%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dpt4ch2%5D!/4/3316/1:179%5Bivi%2Cl.%5D. [4] - “Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados: (...) § 1o O juiz determinará que se proceda: I - ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual; II - à apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima.” “Art. 630. Findo o prazo previsto no art. 627sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Parágrafo único. Na hipótese prevista no art. 620, §1o, o juiz nomeará perito para avaliação das quotas sociais ou apuração dos haveres.” [5] - Curso de Processo Civil Completo - Ed. 2022, Autor: Eduardo Cambi, Rogéria Dotti, Paulo Eduardo D’Arce Pinheiro, Sandro Gilbert Martins , Sandro Marcelo Kozikoski, Editor: Thomson Reuters Brasil, Página RB-51.10, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - ID Num. 139466886 (fls. 215/224) - ação principal. [7] ID Num. 155192744, p. 03 (fl. 249) - ação principal.